Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749001-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: DAIANY NATHALIA RIBEIRO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0707078-36.2022.8.07.0010 proposto em face de DAIANY NATHALIA RIBEIRO SOU acolheu a impugnação à penhora lançada pela devedora/agravada, desconstituindo a penhora realizada pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que a decisão proferida na origem teria indevidamente acolhido a impugnação da agravada, a qual teria se limitado “a anexar extratos bancários, sem apresentar comprovação cabal da natureza dos valores (como contracheques, recibos de pensão alimentícia que identificassem o depositante, ou documentos que fizessem o link direto e exclusivo entre a rescisão contratual/FGTS e o saldo final bloqueado)”. Pontua que “ao inferir a natureza alimentar das verbas sem a prova documental exigida, o Juízo a quo inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo que o Agravante comprovasse que os valores não eram impenhoráveis”. Sustenta que “a mera coincidência temporal de um depósito de verba alimentar (FGTS ou rescisão) com o bloqueio não é suficiente para afastar a penhora, conforme a jurisprudência consolidada. É indispensável que o devedor demonstre: a quantia bloqueada deve estar claramente vinculada à verba impenhorável e não ter se descaracterizado pela mistura com outros rendimentos ou aplicação financeira”. Defende que “a manutenção da Decisão agravada implica em grave risco ao Agravante, pois impede a satisfação do crédito exequendo e viola o princípio da efetividade da execução. A liberação do valor, sem a devida comprovação de sua impenhorabilidade, torna inócua a ação executiva e premia o devedor que não cumpriu seu dever de demonstrar o direito à proteção legal”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, em razão da determinação de desbloqueio imediato dos valores na decisão lançada na origem. No mérito, requer o provimento recursal “rejeitando-se a impugnação à penhora e determinando -se a continuidade do cumprimento de sentença, com a imediata expedição de Alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do Agravante”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 78173776), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a sociedade credora agravante a reforma da decisão que acolheu impugnação à penhora de valores constritos da conta corrente da devedora/agravada pelo sistema SISBAJUD ao argumento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Com efeito, há amparo no pleito da agravante de ver relativizada a regra de impenhorabilidade absoluta de valores que sejam oriundos de verbas rescisórias, e, portanto, de natureza alimentar, o que, todavia, somente pode ocorrer se a constrição não comprometer a sobrevivência e dignidade do devedor. Em que pese a apreciação acerca da impenhorabilidade dos valores constritos seja apreciado com a verticalidade que o caso requer quando da apreciação meritória do recurso, é certo que a autorização para levantamento do valor penhorado pelo Juízo a quo, dando cumprimento à determinação constante da decisão agravada, pode ostentar caráter irreversível, tem o condão de prejudicar a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Adicionalmente, cumpre consignar a celeridade com que recursos desta natureza tramitam por esta instância revisora, de modo que não se vislumbra, a priori, maiores prejuízos à agravada na manutenção da constrição até apreciação final da irresignação recursal. Portanto, não sendo rechaçável de plano a tese elencada no presente agravo de instrumento, revela-se recomendável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a liberação do valor constrito na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado, informada pelo contraditório, momento em que será apreciado, de maneira verticalizada, se a penhora pugnada pelo credor tem ou não o condão de afetar o mínimo existencial da agravada no caso concreto. Assim, sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, a agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo bloqueado o valor constrito na origem de modo que não seja levantado pela parte até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator